Tribunal: TJMT
Processo: 1033170-91.2022.8.11.0001
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033170-91.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 015.504.991-73 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TRIBUTOS PRETÉRITOS. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade de cobrança e protesto de débitos tributários incidentes sobre imóvel arrematado judicialmente, condenando o ente público à reparação por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em:

(i) verificar a responsabilidade do ente municipal por protesto indevido de crédito tributário relacionado a imóvel arrematado em hasta pública; e

(ii) definir a ocorrência de dano moral, ainda que ausente comprovação de prejuízo material específico.

III. Razões de decidir

A arrematação judicial implica aquisição originária da propriedade, conforme o art. 130, p.u., do CTN, não se transferindo ao arrematante a obrigação por tributos pretéritos.

A lavratura de protesto fundada em débitos afastados judicialmente revela conduta administrativa indevida, em violação aos princípios da legalidade e da boa-fé.

A responsabilidade civil objetiva do Poder Público exige apenas a demonstração de conduta lesiva, dano e nexo causal, todos presentes no caso concreto.

O protesto indevido de CDA configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor indenizatório fixado em primeiro grau observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da sanção civil.

A decisão que reconheceu a ausência de interesse de agir quanto ao pedido de cancelamento de protesto e baixa de débito transitou em julgado, por ausência de impugnação recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A arrematação judicial transfere a propriedade livre de ônus tributários pretéritos, sub-rogando-se os créditos no preço da arrematação.

2. O protesto indevido de CDA por débito inexigível, lançado contra terceiro estranho à obrigação tributária, enseja reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais nº

1033170-91.2022.8.11.0001, ajuizada por Tiago Gomes de Souza, acolheu parcialmente o pedido para condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso, na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905).

Por fim, condenou ainda a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º,e incisos, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, inicialmente, a inexistência de conduta ilícita por parte da Administração Pública, ao argumento de que teria cumprido integral e tempestivamente a ordem judicial proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá, promovendo a desvinculação dos débitos relacionados à inscrição imobiliária nº 01.3.23.021.0054.001, expressamente indicada no mandado judicial.

Sustenta, ainda, que os protestos impugnados foram realizados antes da expedição da referida ordem judicial e, de toda forma, foram cancelados espontaneamente pela Fazenda Pública, não havendo reabilitação indevida de débitos nem descumprimento da determinação judicial.

Alega que a controvérsia decorre do fato de o imóvel arrematado possuir múltiplas inscrições cadastrais, tendo o autor indicado, na petição inicial, apenas uma delas, o que teria comprometido o pleno cumprimento da ordem judicial.

Argumenta que a negativação do nome do autor decorreu de débitos regularmente constituídos e que a Administração, sob o princípio da autotutela, promoveu a regularização dos demais registros, inclusive com o cancelamento dos protestos anteriormente lavrados.

No mérito, defende que não há responsabilidade civil do Município, diante da ausência de ato ilícito, dano comprovado e nexo de causalidade entre a conduta administrativa e os prejuízos alegados.

Rechaça a aplicação da teoria do dano presumido (in re ipsa), argumentando que o autor não demonstrou concretamente qualquer prejuízo financeiro ou constrangimento relevante em decorrência do protesto.

Ressalta que os documentos juntados aos autos não comprovam a perda de financiamento bancário ou frustração de negócios, tratando-se, no máximo, de aborrecimentos cotidianos, insuficientes para configurar dano moral indenizável.

Por fim, alega que o valor fixado a título de indenização é excessivo e desproporcional, podendo implicar enriquecimento sem causa, razão pela qual postula, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para montante entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que os protestos foram realizados mesmo após a ordem judicial de baixa dos débitos, configurando violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Afirma que o Município reincidiu na conduta lesiva, reinserindo os débitos no sistema e promovendo a negativação sem notificação prévia, em afronta à Lei nº 9.492/1997.

Defende a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e reitera, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a inscrição indevida em cartório enseja dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

Sustenta, ainda, que o valor fixado a título de indenização é razoável e proporcional, atendendo à função pedagógica e compensatória da reparação por danos morais, pugnando, ao final, pelo não provimento da apelação e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por não vislumbrar interesse público relevante a justificar sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal
, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau acolheu, em parte, a preliminar de carência de ação, ao reconhecer que, no momento do ajuizamento da demanda, já havia sido efetivada a baixa dos protestos, bem como a desvinculação dos débitos tributários que outrora eram atribuídos ao autor, ora apelado.

Em razão disso, entendeu-se ausente o interesse de agir quanto a esses pleitos específicos.

Ressalte-se que tal capítulo decisório não foi objeto de impugnação
recursal
pelas partes, o que atrai a incidência da preclusão
consumativa
, culminando com o trânsito em julgado da matéria, que, por conseguinte, deve permanecer incólume, sendo inviável sua
rediscussão
nesta fase processual.

Assim sendo, a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à pretensão
indenizatória
por danos morais, fundada na suposta prática de ato administrativo ilegítimo perpetrado pelo ente municipal, consubstanciado na reiteração indevida de cobranças fiscais e subsequente protesto extrajudicial de certidões de dívida ativa, em afronta a decisão judicial proferida no âmbito da Justiça do Trabalho.

Consoante amplamente demonstrado nos autos, o imóvel objeto da controvérsia foi adquirido pelo apelado mediante arrematação judicial realizada em hasta pública.

Referida modalidade de aquisição atrai a incidência do disposto no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece, verbis:

“No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o
respectivo
preço.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1134), é pacífica no sentido de que a arrematação judicial configura hipótese de aquisição originária da propriedade, o que rompe quaisquer vínculos jurídicos e fiscais com o antigo proprietário.

Por conseguinte, os créditos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no valor da arrematação, não sendo transferida ao arrematante qualquer responsabilidade pelo adimplemento de tais débitos.

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente da Corte Superior:

(...) 3. Nesse contexto, a alienação por iniciativa particular, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio e hipótese de aquisição originária da propriedade, tem os mesmos efeitos da alienação em hasta pública, dentre os quais o de estar o adquirente inteiramente desvinculado da responsabilidade tributária do executado, ocorrendo a sub-rogação dos créditos tributários no
respectivo
preço, nos termos do
art
. 130, parágrafo único, do CTN. 4. Portanto, sendo direito do adquirente/arrematante receber o imóvel livre de ônus tributários, é legítima a expedição da certidão negativa de débitos tributários, tal como reconhecido pelo Tribunal de
origem.(...)
(STJ -
AREsp
: 929244 SP 2016/0146568-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reafirmado a inaplicabilidade da responsabilidade tributária pretérita ao arrematante, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 130 PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN - SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS SOBRE O RESPECTIVO PREÇO - EMISSÃO DE GUIA DE ITBI - NEGATIVA - VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Consoante entendimento do STJ, os créditos relativos a impostos decorrentes da propriedade sub-rogam-se no respectivo preço quando arrematados em hasta pública, não sendo o adquirente responsável pelos tributos inadimplidos até a arrematação do bem, consoante o disposto no parágrafo único do art. 130 do CTN.

2 – Ainda, a negativa da fazenda municipal em emitir guia para pagamento do ITBU em razão de débito fiscal do contribuinte, em especial IPTU, caracteriza, em tese, método coercitivo ilícito.

(N.U 1001175-35.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)

No caso concreto, restou incontroverso que os protestos de Certidões de Dívida Ativa estavam lastreados em créditos tributários anteriores à data da arrematação judicial e que, posteriormente, os referidos lançamentos foram objeto de baixa e os protestos cancelados por ordem judicial.

Tal circunstância evidencia que a subsistência da cobrança e a lavratura do protesto constituem atos administrativos manifestamente indevidos.

No tocante à responsabilidade civil do Município, impende destacar que esta se dá sob a forma objetiva, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente para sua configuração a demonstração de conduta administrativa (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Município, ao promover protesto de crédito tributário cuja exigibilidade já havia sido afastada por decisão judicial, praticou conduta administrativa ilegítima.

Ainda que se sustente ausência de ciência da determinação judicial trabalhista, incumbia ao ente público zelar pela regularidade e fidedignidade de seus registros fiscais, sobretudo quando da adoção de medidas de natureza coercitiva, como é o caso do protesto de CDA’s.

Nesse contexto, está caracterizado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo apelado, consistente na indevida negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

É entendimento pacificado na jurisprudência pátria que o protesto indevido de título enseja, por si só, a configuração do dano moral, prescindindo da comprovação de efetivo prejuízo, ou seja, dano moral in re ipsa.

Tal orientação já foi acolhida por esta Colenda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C DANO MORAL – ITCD – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – LANÇAMENTO DO TRIBUTO, INSCRIÇÃO NA CDA E PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ILEGALIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA NA CONTESTAÇÃO E PRONTAMENTE CANCELADA PELO RÉU – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA METADE (ART. 85, § 4º, DO CPC) – TRABALHOS ADICIONAIS DO ADVOGADO NA SEARA RECURSAL – HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o lançamento do tributo é realizado sem a ocorrência do fato gerador,
o crédito é inscrito na dívida ativa e a CDA é protestada pela Fazenda Pública de forma indevida, resta configurado o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da parte autora sendo prontamente cumprido pela Fazenda Pública com o cancelamento da CDA e do protesto, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.º do CPC.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

(N.U 0019285-98.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (g.n)

Sendo assim, devidamente comprovado o protesto indevido de crédito tributário inexigível, em nome de sujeito passivo estranho à obrigação, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada em valor que reflita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa ou configurar quantia irrisória.

No caso sub examine, o montante fixado na origem, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se consentâneo com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, sendo adequado à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação do valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de protesto indevido de certidão de dívida ativa, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Recurso não provido”. (N.U 1026919-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (g.n)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025